Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700207-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GILVANDA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil e a conclusão o Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Eis o acórdão: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER CONTIDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DESABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que previsto no artigo 196 da Constituição Federal e do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua repercussão geral, há solidariedade entre os entes federados quantos aos cuidados de saúde que devem ser disponibilizados ao cidadão. 1.1. Diante disso, a postulação de medicamento integrante das políticas públicas de saúde pode ser direcionada pelo cidadão, por sua livre escolha, ao Distrito Federal ou a este ente federado e a União, sem que se possa falar em litisconsórcio passivo necessário. 1.2. No caso, a autora optou por demandar exclusivamente o Distrito Federal, de sorte que a pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda revela-se despropositado. 2. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que a 'saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação'. 2.1. A assistência farmacêutica também está garantida pelo inciso XXIV do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como pela alínea 'd' do inciso I do artigo 6o da Lei 8080. 3. O desabastecimento de medicamento constante das políticas públicas nas farmácias do Sistema Público evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde não só no Distrito Federal, e o direito a saúde, que é de todos e dever do Estado assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, passa a ser apenas de alguns. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde. O texto constitucional deve ser compreendido como uma diretriz político-institucional e mandados de concretização, de sorte que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis. 4. Recurso conhecido e desprovido” (ID 51333985). Contra o referido acórdão, o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, cujo único pedido foi o deslocamento da competência para a Justiça Federal: “Diante de todo o exposto, o DISTRITO FEDERAL requer e espera que esse eg. Supremo Tribunal Federal conheça do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de sua admissibilidade, notadamente a repercussão geral do tema em debate, e lhe dê provimento para, reformando o acórdão combatido, reconhecer a violação e contrariedade aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, da CF/88, por conseguinte, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (ID 54946573). O recurso extraordinário foi sobrestado até o julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ID 56557981). Concluído o julgamento do Tema 1234, os autos retornaram para reanálise, oportunidade em que aberta vista para que as partes se manifestassem. O Distrito Federal, em petição de ID 66617451, aduziu que a competência para o processo e julgamento do feito deve ser da Justiça Comum do Distrito Federal. Tal manifestação vai de encontro ao que postulado no recurso extraordinário de ID 54946573. Diante disso, foi indagado ao Distrito Federal se concordava com o acórdão de ID ID 51333985 e, como consequência, se desistia do recurso extraordinário interposto (ID 67098076) Em petição de ID 67619488, o Distrito Federal requereu a desistência do recurso extraordinário: “O Distrito Federal vem, com o respeito de estilo, tendo em vista o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, em relação aos Temas 6 e 1234, requerer desistência do Recurso Extraordinário" (ID 67619488). Ante a manifestação do Distrito Federal, homologo a desistência do recurso extraordinário de ID 54946573. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora